Tribunal: CARF
Processo: 10725.720058/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720058/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.335 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
J. BARCELOS DE ALVARENGA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Se não houve a regularização de tais
débitos no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ADE, a
exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Bárbara Santos
Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-78.138, proferido pela 3a
Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 45-47), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720058/2015-46
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720058/2015-46

Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que o presente processo originou-se do
Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/CGZ no 1136903, de 10.09.2014 (e-fls.15), de exclusão
do Simples Nacional, a partir de 01.01.2015 (art.17, inciso V, da LC no 123/2006, e alínea “d” do
inciso II do art.73, c/c inciso I do art.76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional – CGSN no 94, de 2011), em face de débito não previdenciário, em cobrança na PGFN:
inscrição n° 70.4.14.003364 (e-fls.25).
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente argumentou o débito
motivador da exclusão é o referente a junho/2010, no valor de R$ 1.977,23. Contudo, haveria
nos sistemas da RFB pagamentos em duplicidade, realizados pela Recorrente em 20.08.2010 e
30.09.2010, respectivamente, nos valores de R$ 2.249,21e R$ 2.561,17, sendo que no último,
deveria ter constando a competência de junho/2010. Ainda de acordo com a Recorrente, ela teria
sido orientada, no CAC-Campos, a aguardar a liberação do sistema de compensação do Simples
Nacional. mesmo após a liberação da compensação, não apareceu para compensar a competência
“07/2010”.
Logo, no entender da Recorrente “se há débito em duplicidade, pode-se afirmar
que não existe débito, e, por conseguinte, torna-se nulo de pleno direito o ato declaratório em
pauta” e deu o seguinte exemplo: “para melhor exemplificar: competência 07/2010, recolhida
em duplicidade - R$ 2.249,21 - competência 06/2010, que aguarda compensação: R$ 1.977,23”.
A Recorrente conclui afirmando que isso demonstraria a existência de R$ 271,98 de crédito e
não de débito.
Analisando a questão, a autoridade administrativa, entendeu não tratar-se de erro
de fato, o que daria ensejo à revisão de ofício da dita exclusão. Assim, foi proferido o despacho
de e-fls.32/33, do qual pincelei alguns trechos que seguem transcritos:
Trata-se de Impugnação (fls. 2/3) ao Ato Declaratório Executivo DRF/CGZ no
1136903, de 10 de setembro de 2014 (fl. 4), doravante denominado simplesmente ADE
no 1136903/2014, que excluiu do Simples Nacional o interessado, com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2015, em virtude de o mesmo possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa.
Consulta ao Sistema de Emissões Centralizadas (SEC) evidenciou que o
interessado, conforme inclusive informado pelo mesmo na impugnação, tomou ciência
do ADE no 1136903/2014 dia 02/10/2014 pela via postal, com Aviso de Recebimento
(AR), conforme documento anexado às fls. 16/17.
Não obstante o exposto, consulta ao sistema SivexSN1 (fl. 22) evidenciou que o
interessado foi selecionado para constar em Edital. De fato, consulta ao site da RFB2 na
internet evidenciou que foi publicado o Edital Eletrônico no 000931830 (fls. 18/20), cuja
ciência ocorreu dia 07/11/2014 (quinze dias após a publicação do Edital, que se deu dia
23/10/2014).
Diante de 2 (duas) ciências, entendemos que deve ser considerada a mais
benéfica ao interessado, ou seja, a que ocorreu em 07/11/2014. Logo, o interessado teve
até o dia 09/12/2014 para impugnar o ADE no 1136903/2014 ou regularizar os débitos.
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada dia 08/10/2014,
conforme carimbo aposto na mesma (fl. 2). De se observar que a impugnação é
tempestiva mesmo se considerarmos a ciência pela via postal (02/10/2014).Na
impugnação (fls. 2/3), o interessado menciona que o débito motivador da exclusão foi
referente à competência 06/2010 [débito do Simples Nacional], no valor originário de
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720058/2015-46

R$ 1.977,23. Contudo, consulta ao SivexSN (fls. 23/24) evidencia que o débito
motivador da lavratura do ADE no 1136903/2014 e da exclusão do interessado do
Simples Nacional foi o seguinte:

Consulta aos sistemas da PGFN4 (fls. 25/27) mostra que o débito do Simples
Nacional referente à competência 06/2010 (citado pelo interessado na impugnação) até
compõe, junto com outras 2 competências, a inscrição em DAUde no 70414003364
(motivadora da exclusão); contudo, este débito (inscrição em DAU, administrado pela
PGFN) não se confunde com aquele (débito do Simples Nacional, que era administrado
por esta RFB).
O interessado menciona que, em razão de pagamento em duplicidade, possui
crédito referente a competência 07/2010 em montante superior ao débito; e que mesmo
após a liberação [da funcionalidade/aplicativo] da compensação, não aparece no mesmo
a competência 07/20107 para compensar.
De fato, consulta ao Portal do Simples Nacional (fl. 30) evidencia que há saldo
disponível no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) no
1071025701715770, que se refere à competência 07/2010. Sem entrar no mérito se o
valor seria ou não suficiente para quitar os débitos, salienta-se que o débito referente à
competência 06/2010 (e os outros 2) não aparecem para compensação porque os
mesmos foram enviados para inscrição em DAU dia 11/07/2014, conforme a consulta
aos sistemas da PGFN de fls. 25/27. A partir da liberação da funcionalidade de
compensação no Portal do Simples Nacional (fevereiro de 2014) até o envio à PGFN
(11/07/2014), de certo os débitos apareciam no Portal do Simples Nacional para
compensação pelo interessado.
Ainda pela consulta aos sistemas da PGFN de fls. 25/27 verifica-se que a
Inscrição em DAU sob no 70414003364 (motivadora da exclusão) não foi regularizada
(extinta ou suspensa) até 09/12/2014 (último dia para regularizar a pendência/débito);
encontrando-se desde 22/09/2014 na situação Ativa Não Ajuizável em Razão do Valor.
Diante do exposto, entendo que o presente caso foge do escopo de eventual erro
de fato cometido na exclusão de ofício do Simples Nacional. Logo, o presente processo
deve, por competência, nos termos do art. 233, inciso IV, do Regimento Interno da
RFB, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, ser apreciado e julgado pela DRJ.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. INSCRIÇÃO PGFN. PRAZO LEGAL
PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720058/2015-46

Irresignada com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando:
I - Os Fatos
O presente lançamento se deu em razão de haver em aberto débito referente à
competência 06/2010, valor originário R$ 1.977,23.
Todavia, a empresa possui nos sistemas da RFB, um saldo positivo de fácil
localização, decorrente de pagamento em duplicidade referente à competência 07/2010.
A saber: 1o DAS referente a competência 07/2010 em 20/08/2010 no valor de R$
2.249,21 (cópia anexa); 2° DAS referente a competência 07/2010, em 30/09/2010, com
acréscimos legais no valor de RS 2.561,17(com atualização), o qual deveria constar
competência 06/2010 e por equívoco de digitação foi gerado e quitado em duplicidade
com a competência 07/2010.
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Em 04/01/2011, a empresa através de seu Contador - Sr.: Sebastião Fernando de
Souza Gomes, CRC/RJ 061926 - CPF 894.587.617-00, se fez representada na unidade
da RFB-Campos dos Goytacazes/RJ, no CAC, onde o mesmo foi atendido pela Sra.
Regina, a qual pediu ajuda ao Sr.: Cristiano sobre os FATOS citados, sendo que fomos
orientados a aguardar a liberação do Sistema de Compensação do Simples Nacional,
talvez até segundo semestre de 2012.
Contudo, mesmo após a liberação da compensação, não aparecia para
compensar a competência 07/2010, que está comprovado, foi paga em
duplicidade.(como é sabido, muitas vezes os Sistemas não estão
funcionando, apesar de determinado comando estar liberado).
O Código Nacional Tributário é explícito em seu Artigo 156, Inciso II, ao tratar
doinstituto da compensação como uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário, o
qual dispõe,in verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributario:
II - a compensação;
Nesta mesma linha de raciocínio, o Artigo 170 complementa o entendimento de que é
possível efetuar a compensação de créditos tributários líquidos e certos, vencidos e
vincendos, conforme se observa no dispositivo abaixo transcrito, ipsis litteris:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Além dos Artigos supracitados, existe ainda outro fator que não foi observado no
decorrer do processo administrativo em pauta, o Princípio da Celeridade processual.
Visto que não existe impedimento para a concretização da compensação, sendo
desnecessário o procedimento proposto, o qual deveria efetuar o pagamento da
competência 06/2010 e posteriormente ingressar com um pedido de restituição referente
ao pagamento em duplicidade da competência 07/2010.
É importante salientar que, através de uma rápida pesquisa no histórico tributário
da empresa, ora recorrente, em mais 28 anos de existência e trabalho honesto,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720058/2015-46

cumprindo com todas as suas obrigações tributárias e encargos sociais, resta
demonstrada a idoneidade e a boa fé em que trabalha a referida empresa.
II. 2-MÉRITO
Desde o início dessa verdadeira maratona para provar que se há um valor pago
indevidamente e um valor em aberto o correto seria haver a compensação, buscamos
tempestivamente todos os caminhos possíveis. Contudo diante da negativa ao nosso
último pedido, efetuamos o parcelamento do débito em aberto em 14 parcelas, bem
como anexamos cópia da primeira parcela no valor de RS 324,33, que venceria em
30/09/2015 e já foi quitada em 03/09/2015.
É de suma importância frisar que inúmeras vezes recorremos a RFB com intuito
de concluir o pedido de compensação, entretanto, a orientação que recebemos foi de
aguardar para que a opção fosse disponibilizada no sistema RFB através do site. Por
fim, quando a opção de compensação estava disponível, o próprio sistema não
reconhecia a possibilidade de compensação em relação à competência 07/2010 face â
competência 06/2010.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos já apresentados que nos
levaram a buscar a impugnação anteriormente:
a) Os sistemas da RFB estão interligados on-line e se bem utilizados deveriam
detectar o crédito que a empresa possui, oriundo do pagamento em duplicidade da
competência 07/2010, no lugar da competência 06/2010 e permitir a compensação;
b) Seria de fácil constatação, observar que o valor recolhido em duplicidade é
superior ao débito que originou o ato declaratório de Exclusão, motivo pelo qual não há
impedimento para concluir a compensação;
c) Para melhor exemplificar: competência 07/2010 recolhida em duplicidade R$
2.249,21 -competência 06/2010, que aguarda compensação R$ 1.977,23. Isto demonstra
que existe R$ 271,98 de crédito oriundo da diferença recolhida a maior.
d) Contudo, fomos obrigados a efetuar o parcelamento do valor em aberto e
posteriormente buscar restituição do valor pago à maior.
Ill - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
DECISÃO DE EXCLUSÃO, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se a Exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte(Simples Nacional), tendo em vista que não aceitando a
Receita Federal do Brasil nossos requerimentos de compensação, parcelamos e já
pagamos a primeira parcela, não existindo assim nenhum débito que justifique a
manutenção da Exclusão.
É o relatório.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720058/2015-46

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente processo de representação para exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude pela existência de
débitos sem exigibilidade suspensa (art.17, caput, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006).
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que teria
reconhido valores em duplicidade e que o montante seria superiores ao débito que originou o ato
declaratório de exclusão. Contudo, como, não obteve êxito, nos sistemas da RFB, para efetuar a
compensação entre tais valores, foi obrigado a adeir ao parcelamento para regularizar sua
situação.
Inicialmente, importante destacar que a Recorrente, em suas razões recursais, a
Recorrente apresentou alegações em sede de preliminar e mérito, não obstante, entendo se
confundirem e serem todas de mérito. Assim, passo a sua análise de imediato.
À guisa de introdução, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720058/2015-46

A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Ocorre que a mencionada Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V,
impede a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita
Federal ou a PGFN, tanto é que esse foi o motivo da exclusão da Recorrente do regime
simplificado. A mesma lei, contudo, dispõe que, se o débito for regularizado em 30 (trinta) dias
da ciência da exclusão (ADE), a permanência no Simples Nacional será permitida (art.31, § 2o).
Neste mesmo sentido é a Resolução CGSN no 94, de 2011.
Neste cenário, como a Recorrente foi cientificado de sua exclusão do Simples
Nacional em 07.11.2014 (e-fls.18/20), ela teria até 09.12.2014 para regularizar o débito que deu
causa ao Ato Declaratório Executivo.
Mas, isso não ocorreu, visto que somente em 03/09/2015 (e-fls. 56) ocorreu o
pagamento da primeira parcela do parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa (DAU de
no 70414003364 - motivadora da exclusão), medida adotada pela Recorrente objetivando a
regularização de sua situação. Abaixo segue copiada a imagem parcela paga com destaque para a
data e número da inscrição em dívida ativa:

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720058/2015-46

Logo, é possível concluir que o parcelamento em questão ocorreu, portanto,
extemporaneamente, ou seja, após o citado prazo de 30 dias para regularizar seu débito
(Resolução CGSN no 94, de 2011).
Assim, tão tendo sido regularizados os débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional no processo
administrativo fiscal de controle de legalidade do ato administrativo. Esclareça-se que o ato de
exclusão tem caráter meramente declaratório, de modo que seus efeitos retroagem à data da
efetiva ocorrência da situação excludente.
Neste preciso sentido, cita-se precedente deste Tribunal:
SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
EXCLUSÃO. Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas
jurídicas do Simples quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto à Fazenda Pública Federal. Excluído do Simples por existência
de débitos, sem exigibilidades suspensas, tem-se o prazo de trinta dias para
regularização e permanência da pessoa jurídica como optante do Regime Especial,
contados a partir da ciência da comunicação. Ultrapassado o mencionado prazo de
regularização, consuma-se, em definitivo, a exclusão, ainda que venham a ser
posteriormente parcelados os débitos pelo contribuinte, que poderá então fazer nova
opção em procedimento próprio Recurso Voluntário Negado Sem crédito em Litígio.
(Acórdão n° 1002000.198, de 10.05.2018, Rel. Cons. Leonam Rocha de Medeiros)
Deste modo, entendo não assistir razão à Recorrente devendo ser mantida sua
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017, nos termos do art. 17, inciso
V, c/c o art. 29, inciso I, e o art. 30, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006.
Ante o exposto voto pela improcedência do recurso apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital